Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Inexistindo provas suficientes de que o réu constrangeu ilegalmente, lesionou ou ameaçou a vítima, tendo em vista os depoimentos contraditórios prestados por ela nos autos, deve ser mantida a absolvição proferida em 1a Instância.
II – Não se desconsidera a importância da palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico, porém para subsidiar a condenação, esta de ser firme e coerente todas as vezes que prestadas, o que não e observa no caso sob exame.
III – Vige no sistema processual penal brasileiro o princípio in dúbio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do réu, de modo que as divergências entre as versões apresentadas pela vítima, nenhuma delas confirmada peremptoriamente por outras provas, impede a condenação do agente.
IV – Recurso conhecido e desprovido.